Tribunal: TJES
Processo: 0004903-55.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004903-55.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARTE
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. DANOS CAUSADOS AOS ELEVADORES DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) É cediço que, sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. 2) Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A - EDP em face da sentença (ID nº 3793691 - fls. 317/324 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de indenizatória ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MARTE, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 23.863,06, afastando, todavia, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 3793691 - fls. 329/349 do pdf), a concessionária de energia elétrica aduz inexistir registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia na data mencionada na inicial.

Argumenta que comprovou através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado o equipamento da parte apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária.

Alega que o laudo acostado às fls. 47, 49, 51 e 53 atesta a ocorrência dos danos, mas sem qualquer conteúdo técnico que transmita o mínimo de seriedade sobre a causa dos danos.

Assenta, a final, a vedação à produção de prova unilateral.

Pois bem.

De início, observo ter o Magistrado reconhecido, por meio de decisão saneadora (ID nº 3793691 - fls. 285/288 do pdf), a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, procedendo a inversão do ônus da prova.

Com efeito, a sentença vergastada respaldou-se dos laudos e documentos acostados aos autos para reconhecer o dano material perpetrado, concluindo pela devida demonstração do nexo de causalidade e do dano ao caso, senão vejamos:

Ainda, válido esclarecer, que apesar de concessionária ré aduzir em sua peça obstativa que diversas podem ser as causas de perturbações, variações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, todas fora de seu controle, não trouxe qualquer fiapo de prova apta a demonstrar, especificar ou corroborar referida alegação.

O condomínio demandante, por sua vez, exibiu os laudos e documentos de fls. 43 e 47, onde constam informações detalhadas de que após análise do elevador constatou ser necessária a substituição do componente eletrônico Driver, equipamento responsável pelo acionamento do motor de tração, apontando como causa do dano 'picos constantes de energia, ocasionando a variação da corrente elétrica do elevador', provas estas que embora unilateralmente produzidas, não contaram com qualquer átimo de prova contrária ou argumento defensivo que pudesse ilidi-la ou ao menos fragilizá-la.

Embora a requerida tenha arguido que referido documento não pode ser levado a efeito de prova, uma vez que produzido unilateralmente pelo autor, competia à concessionária demandada, conforme exaustivamente assinalado, demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

[...]

Não se pode ignorar, também, que as notas fiscais de fls. 55/57 comprovam o pagamento e os valores despendidos pelo condomínio para restabelecer o funcionamento do elevador, documentos estes aptos à comprovação dos prejuízos.

No que tange à antítese da ré de inobservância pelo autor do procedimento previsto no Art. 206 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Vejamos, in verbis, a previsão do caput de referido dispositivo:

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).

Exsurge do mesmo que a verificação in loco do equipamento danificado, o encaminhamento para oficina autorizada e/ou a retirada para análise são faculdades conferidas à concessionária ré que, no caso, apesar de formalmente ciente da situação, como comprovado às fls. 41 e 45, optou por não se valer de tais condutas normativas e ainda imputá-las de forma imprópria e ilegítima ao condomínio.

[...]

Assim, os danos materiais sofridos e reclamados pelo condomínio são de responsabilidade da ré, considerando não só a comprovação do prejuízo, como também do nexo causal, eis que causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica e, portanto, passíveis de reembolso nos exatos termos do Art. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Dessa forma, tal como destacado na sentença, tem-se que em decorrência da inversão do ônus de prova, caberia à apelante comprovar a alegada ausência de nexo causal e o dano existente nos elevadores do apelado.

É cediço que, sendo a empresa apelante concessionária de serviço público, responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que, na consecução do seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente.

Nessa seara, para restar configurado o dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e b) o nexo causal entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor.

Portanto, uma vez comprovado o prejuízo e o nexo de causalidade, resulta o dever de indenizar, exceto se demonstrada alguma excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força maior ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, interpretação esta que se extrai do § 3º do artigo 14 do CDC.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede recursal, tem-se que, além de não ter a recorrente refutado as arguições apresentadas, limitando-se a juntada de registro de sistema interno em que não constam consultas/reclamações relacionadas ao cliente (ID nº 3793691 - fls. 161 do pdf) e a existência de matéria em site de notícia com o título: “Inpe emite alerta de chuva forte e raios para o ES” (ID nº 3793691 - fls. 297/305 do pdf) que, por sua vez, não constitui prova cabal da ocorrência de força maior, o condomínio apelado apresentou dois pareceres técnicos distintos, realizados por empresas diversas (ID nº 3793691 - fls. 85/87 e 93/105 do pdf), em que foi relatada a origem dos danos aos elevadores como decorrentes das oscilações no fornecimento de energia elétrica.

Entendo, portanto, que o acervo probatório demonstrado pela Apelante é insuficiente para afastar o nexo entre o dano evidenciado e o fato descrito.

Desta forma, o dever da reparação emerge quando há comprovação do nexo causal existente entre o dano e o fato, sendo a Apelante responsável objetivamente pelos prejuízos advindos das oscilações no fornecimento de energia elétrica, conforme notas fiscais anexadas (ID nº 3793691 - fls. 109/113 do pdf).

É nesse sentido o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – No caso concreto, o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica. 2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna, é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos. (TJMT – N.U 0006155-71.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de oscilação de energia em rede elétrica – Sentença de procedência em parte – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelante que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6º, da CF – Inversão do ônus da prova em favor do apelado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (Lei Fed. nº 8.018, de 11/09/1.990) – Apelante que negou o pagamento de indenização por danos materiais com fundamento na realização do conserto, pelo apelado, antes do término do procedimento – Contudo, o apelado deixou à disposição da apelante as peças que foram trocadas, não havendo, manifestação desta a este respeito – Ônus probatório que incumbe à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo produção de provas nestes autos para afastar o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo elevador do apelado e a falha na prestação do serviço da apelante – Responsabilidade civil constatada – Danos materiais configurados – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1012876-31.2018.8.26.0004; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV – Lapa – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019)

Do mesmo modo, caminha o entendimento firmado por esta colenda câmara:

APELAÇÃO CÍVEL [...] QUEIMA DE EQUIPAMENTO POR PIQUE DE ENERGIA OSCILAÇÕES E FALHAS NA REDE ELÉTRICA CULMINARAM COM A DANIFICAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA NEXO CAUSAL DEMONSTRADO DANO MATERIAL COMPROVADO INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88). 3. Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público. À concessionária, por sua vez, cabe o ônus probandi de apresentar as provas de que presta seu serviço, de natureza pública, com a devida segurança, pois constitui dever da concessionária, disponibilizar, um serviço de qualidade e de forma segura. Cabia à ré provar que os danos causados no maquinário da empresa autora ocorreram por culpa exclusiva da consumidora ou em razão de caso fortuito ou força maior. Entretanto, apesar de a própria requerente arguir que a máquina de impressão queimou devido às fortes chuvas que assolaram o estado à época, ocasionando falha no fornecimento de energia, a concessionária requerida insistiu em se valer do argumento tecido no próprio procedimento administrativo, PID nº 30011953, de que não foram encontradas quaisquer oscilações de energia elétrica no horário mencionado pela requerente, não trazendo, contudo, qualquer documento ou outro meio de prova que corroborasse suas alegações neste pormenor. 4. Recurso desprovido. (TJES, ACi 021190033155, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 24.9.2021 - destaquei).

Por fim, tal como restou expressamente consignado na sentença, tenho que a mera arguição de descumprimento do art. 206, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na verdade, recai sobre a própria concessionária, na medida em que, apesar de formalmente ciente da situação, como comprovado nos autos (ID nº 3793691 - fls. 89/91 do pdf), optou por não se valer de tais condutas normativas e ainda imputá-las de forma imprópria e ilegítima ao condomínio.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em relação aos honorários advocatícios, os majoro em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2023 às 15:16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46693927062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR